Tribunal: STF
Processo: RE 1417044
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO. COMPANHEIRAS. RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 526 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (LEIS NS. 9.278/1996 e 8.059/1990): SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da 5ª Região:



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE DE EX-COMBATENTE. RATEIO. UNIÃO ESTÁVEL. COMPANHEIRAS. POSSIBILIDADE. 1. Apelação em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte de ex-combatente, ora recebida integralmente pela co-ré, sob o fundamento de que a apelante não comprovou a união estável, tendo existido apenas uma relação concubinária com o instituidor. 2. Inexistência de discussão sobre a condição de ex-combatente do de cujus, fato reconhecido em decisão transitada em julgado, proferida pela 3ª Turma desse Tribunal. 3. A Lei nº 9.278/96, que regulou o § 3º do art. 226 da CF/88, estabeleceu, como entidade familiar, ‘a convivência duradoura, pública e contínua de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família.’ 4. Sendo esses os requisitos exigidos para a caracterização da união estável, e perfeitamente possível que existam relacionamentos concomitantes entre um homem e duas mulheres, como no caso dos autos, e, além disso, tenham sido estabelecidos com o fito de constituir uma família. 5. Consta dos autos Ação de Justificação atestando que a autora viveu sob a dependência econômica do instituidor por mais de 10 (dez) anos. 6. Em que pese a ação de justificativa ser considerada uma prova frágil, não se pode olvidar que a autora foi a declarante do óbito. Ademais, da relação entre a apelante e o de cujus, provieram duas filhas (fls. 7/8), aspecto que não se coaduna com a inconsequência de um mero ‘caso amoroso’. 7. Assim, restou comprovada a união estável entre a autora e o falecido. 8. O direito ao recebimento da pensão por morte de ex-combatente é regido pela lei vigente ao tempo do óbito. 9. Tendo o instituidor falecido em 29/03/1992, aplica-se a Lei nº 8.059/90, a qual dispõe que no caso de morte do ex-combatente, a pensão deve ser dividida, em cotas-partes iguais, entre os seus dependente, dentre os quais a companheira, assim considerada aquela com quem o ex-combatente tenha filho ou que com ele viva há, no mínimo, cinco anos, em união estável, sendo presumida, para ela, a dependência econômica. 10. Apelação parcialmente provida para determinar o pagamento da meação da pensão em favor da requerente” (fl. 124, e-doc. 2). 



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 3º do art. 226 da Constituição da República. 



    Argumenta que “a alegada convivência, transcorreu no âmbito do chamado concubinato, vale dizer, o falecido e a autora não viviam com o objetivo de constituição familiar, isto é, não tinham a intenção de converter a ‘união’ em casamento, o que seria essencial para o reconhecimento da relação de união estável, conforme entende a doutrina e a jurisprudência e se corporificou na legislação permanente” (fls. 9-10, e-doc. 15). 



    Sustenta que “o Estado dá proteção às famílias legalmente constituídas tais como o casamento e a união estável (desde que desimpedidos os companheiros), não podendo ser conivente com aquelas relações ilegítimas” (fl. 10, e-doc. 15)



    Assevera que “não é justo com a companheira que viveu publicamente com o de cujus até o seu falecimento, e constituiu sua família com o instituidor da pensão na forma consagrada pelo direito, tenha a sua pensão dividida com a concubina do seu marido” (fl. 10, e-doc. 15).



    Pede o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário.



    3. Em 3.8.2015, foi determinada a devolução do processo à origem, para aguardar-se o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n. 883.168, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tema 526 da repercussão geral (e-doc. 8). 



    4. Em 7.7.2022, o Tribunal de origem, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido: 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. SEPARAÇÃO DE FATO DA ESPOSA. INOCORRÊNCIA. RATEIO ENTRE A VIÚVA E A CONCUBINA. TEMA REPETITIVO 526 DO STF. INAPLICABILIDADE. JUÍZO DE RETRAÇÃO NÃO EXERCIDO. 1. Os autos retornaram da Presidência desta egrégia Corte, em razão do disposto no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para que fosse exercido, se fosse o caso, o juízo de retratação , com adequação do acórdão que fora proferido pela Turma ao entendimento sedimentado pelo STF no RE 883168/SC, afetado ao Tema 526, sob o rito de repercussão geral, no qual foi fixada a seguinte tese: ‘É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável’. 2. É de se observar que à época do julgamento da apelação, na sessão realizada em 25/08/2011, este egrégio Tribunal tinha o entendimento de que a concubina fazia jus ao rateio da pensão por morte com a ex-esposa do instituidor da pensão, uma vez comprovada a União Estável. 3. Esta colenda Turma à época do julgamento da apelação entendeu que a união estável restava configurada, porquanto a autora foi a declarante do óbito, e da existência de prole comum entre o instituidor da pensão e a autora (duas filhas), dentre outras provas, conforme os documentos constantes dos autos. Por essa razão, reconheceu o direito ao rateio da pensão, que seria dividida com a ex-esposa do de cujus . 4. Como o julgamento virtual do STF no RE 883168/SC, Tema 526, sob o rito de repercussão geral foi finalizado no dia 06 de agosto de 2021, esta Turma não poderia confrontar o posicionamento apontado, proferido em sede de repetitivo, já que ocorrido após o julgamento desta Corte, não havendo, portanto, o que ser adaptado. 5. Precedente: Segunda Turma, AC 00016603920104058201, Relator: Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julg. 15/02/2022” (fl. 9, e-doc. 14).



    5. Em 25.12.2022, os autos retornaram a este Supremo Tribunal por decisão do Presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos seguintes termos:



    “Devolvido o processo à Turma julgadora para eventual juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC/2015) quanto à Tese 526 do STF , aquele órgão fracionário manteve o acórdão recorrido, ao argumento de que ‘como o julgamento virtual do STF no RE 883168/SC, Tema 526, sob o rito de repercussão geral foi finalizado no dia 06 de agosto de 2021, esta Turma não poderia confrontar o posicionamento apontado, proferido em sede de repetitivo, já que ocorrido após o julgamento desta Corte, não havendo, portanto, o que ser adaptado’, razão pela qual, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade e tendo sido prequestionada a matéria no tocante à alegação recursal de suposta ofensa ao art. 226, § 3º, da CF/88 supostamente violado, ADMITO o recurso extraordinário do ente público, na forma do art. 1.041, caput , do CPC/2015. Remeta-se o processo ao STF” (fl. 1, e-doc. 17).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    7. No Recurso Extraordinário n. 883.168-RG, Tema 526, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal concluiu ser “incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável”.



    Não é o caso, entretanto, de aplicar neste processo o Tema 526 da repercussão geral, no qual afastado o reconhecimento de direitos previdenciários à pessoa em concubinato. É que, no caso em apreço, foi reconhecida, pelo Tribunal de origem, a condição de companheira do de cujus, sendo a postulante a beneficiária da pensão por morte de ex-combatente. 



    8. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator afirmou:



    “No mérito, o art. 226 da CF/88 deu à família especial proteção do Estado e reconheceu, no seu § 3º, a união estável como entidade familiar.



    Por sua vez, a Lei nº 9.278/96, que regulou o referido parágrafo, estabeleceu, como entidade familiar, ‘a convivência duradoura, pública e continua de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família’.



    Desse modo, sendo apenas esses os requisitos exigidos para a caracterização da união estável, é perfeitamente possível que existam relacionamentos concomitantes entre um homem e duas mulheres, como no caso dos autos; que sejam, ambos, duradouros, públicos e contínuos e. além disso, tenham sido estabelecidos com o fito de constituir uma família.



    É clara, portanto a intenção da lei de proteger as entidades familiares; ainda que não sejam provenientes do matrimônio, diferenciando-as de outros relacionamentos, que, embora prolongados, não têm o propósito de (ou não conseguem) formar uma família. (...)



    É sabido que o direito ao recebimento da pensão por morte de ex-combatente é regido pela lei vigente ao tempo do óbito. Tendo o instituidor falecido em 29 de março de 1992, aplica-se a Lei nº 8.059/90, que regula a pensão devida ao ex-combatente e aos seus dependentes e assim dispõe (...)” (fls. 121-122, e-doc. 2).



    9. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 9.278/1996 e 8.059/1990). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



      “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. CONDIÇÃO DE DEPENDENTE. COMPROVAÇÃO. FORMA DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTICUCIONAL. LEIS Nº 8.213/1991 E 9.876/1999. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.365.437-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJE 29.6.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. HABILITAÇÃO DE COMPANHEIRA: REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 916.985-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.12.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.077.978-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 12.4.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023..



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora